Tribunal: STF
Processo: EP 147
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada penal em face de ANTONIO TEODORO DE MORAES, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena. 
Em 8/10/2025, a Defesa de ANTONIO TEODORO DE MORAES requereu “a juntada do Atestado único, onde consta 52 (cinquenta e dois dias trabalhados) e a leitura de 01 livro, obtendo nota 9,0, além de estar no Bom Comportamento”, bem como “seja concedido a remição de pena, com base nas disposições contidas no artigo 126, da Lei nº 7.210/84” (eDoc. 133).
Em 13/10/2025, a Procuradoria-Geral da República argumentou que “A documentação apresentada pelo apenado, no entanto, não contém referência à jornada diária do trabalho, segundo os parâmetros estabelecidos nos arts. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal”.
Em 14/10/25 determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Maringá/PR, a fim de que fornecesse, no prazo de 5 (cinco) dias, documentos comprobatórios de remição da pena por serviço e estudo de ANTONIO TEODORO DE MORAES, bem como o atestado de pena atualizado (eDoc. 140).
O juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Maringá/PR juntou aos autos: i) Atestado de Pena a Cumprir, observada a remissão de 4 (quatro) dias homologada, com a devida atualização dos cálculos, bem como ciência do reeducando; ii) informações quanto à visita autorizada do custodiado ao Hospital Geral da Unimed, no dia 5/11/2025; e iii) atestado de trabalho do custodiado referente ao período de 1/4/2025 a 31/10/2025. 
Após apresentação de documentos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo “pelo reconhecimento do direito de Antônio Teodoro de Moraes à remição de 42 dias de sua pena, em razão de atividade de leitura laboral.” (eDoc. 180).

É o relatório. DECIDO.

No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, a Penitenciária Estadual de Maringá,  informou que o sentenciado exerceu atividade laboral no setor responsável pela faxina (eDoc. 134). 
Foram acostados aos autos os controles de frequência diária para trabalho referentes aos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro, totalizando 127 (cento e vinte e sete dias trabalhados), nos quais consta a jornada diária de trabalho, em conformidade com os parâmetros estabelecidos nos arts. 33 e 126, § 1º (eDoc. 176).
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 42 (quarenta e dois) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210, art. 126, § 1º, II).
Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RISTF do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 42 (quarenta e dois) dias que deverá ser remido de sua pena, pela realização de atividade laborativa entre os meses de junho e outubro;
B) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Maringá/PR, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias;

À Secretaria para adoção das providências. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente